Tribunal: TJMT
Processo: 0001424-81.2011.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001424-81.2011.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVERALDO CEZAR BASQUERA - CPF: 913.650.749-00 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGANTE), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MARTA MARIA DE MATOS - CPF: 567.732.261-04 (EMBARGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), DEBORA ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 036.129.271-67 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 01.356.570/0001-81 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EVERALDO CEZAR BASQUERA - CPF: 913.650.749-00 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), MARTA MARIA DE MATOS - CPF: 567.732.261-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

NOVOS EMBARGOS APÓS REANÁLISE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 2086942-MT)
-

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA –DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE E TAMBÉM QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM O ÔNUS DA CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDUÇÃO PREVENTIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE INFRINGIU A NORMA DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (PARE) NO LOCAL DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 - NOVOS EMBARGOS REJEITADOS.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais.

Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice.

No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ.

Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil.

Quanto àpretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE.

A não adoção de direção preventiva por parte de condutor de veículo é fator que atesta a sua responsabilidade pelos danos, sobretudo quando há placa de sinalização (PARE), consubstanciando a preferencial do motorista da motocicleta.

No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda.

Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas, etc), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, sobretudo quando consignada vedação de propositura de ação de oposição com base dominial em ação de natureza possessória, por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, após reanálise de Embargos de Declaração (ID. Num. 157103150), conforme deliberação do c. Superior Tribunal de Justiça, que
PROVEU PARCIALMENTE
o Recurso Especial (REsp 2086942-MT), a fim de que seja apreciada “(...)

a alegada existência de documento público atestando a ausência de sinalização na via onde ocorreu o acidente de trânsito e a culpa exclusiva de terceiro”.

Pois bem, os mencionados Embargos foram opostos por
EVERALDO CEZAR BASQUERA,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001424-81.2011.8.11.0011,
NEGOU PROVIMENTO
ao recursos interpostos, mantendo a sentença do Juízo “a quo”, que nos
autos nº 0001424-81.2011.811.0011 – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, sendo que a seguradora se limitará ao valor estipulado na apólice do seguro, ao pagamento das seguintes verbas: a) Indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); b) Indenização por danos materiais no valor de R$ 2.161,33 (dois mil, cento e sessenta e um reais e trinta e três centavos), devendo ser abatido o valor já quitado na execução provisório; c) Lucros cessantes no valor de R$ 1.620,00 (hum mil seiscentos e vinte reais), eis que verba correspondente que percebia à época anteriormente ao acidente, que será paga em forma de pensionamento, mensalmente, devidos a partir do evento danoso até a expectativa de vida mensurada pelo IBGE, qual seja, 79,9 (setenta e nove anos e nove meses), devendo ser abatido o valor já quitado na execução provisória, quando do cumprimento de sentença; d) Indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Resolveu o mérito da causa, extinguindo o feito, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Fixou os juros de mora quanto aos lucros cessantes em 1% ao mês, incidindo a partir da data do evento danoso (Súmula n.º 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, da data da prolatação da sentença (danos morais e estéticos). Condenou, ainda, os réus ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em síntese, os Embargantes defendem a ocorrência de omissão em relação à ausência de culpa do recorrente, situação que exclui sua responsabilidade civil e também quanto à necessidade de redução dos valores indenizatórios, diante da situação financeira do Embargante, que não poderá custear as verbas fixadas.

Requer o “acolhimento destes aclaratórios com efeitos infringentes a fim de que, com o enfrentamento das omissões apontadas, a) seja reconhecida a ilegitimidade do embargante, porquanto, nos termos do art. 24, inciso III, do CTB, ficou demonstrada a excludente de responsabilidade civil (culpa de terceiro), não perfazendo incontroverso o nexo de causalidade entre o acidente e a conduta que lhe fora imputada; e, não sendo o entendimento deste E. Tribunal, e b) sejam reduzidas as indenizações ao patamar comumente praticado pelos tribunais pátrios para casos desse jaez, sopesando as condições financeiras do embargante”.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Os embargos foram rejeitados, tendo sido interposto Recurso Especial, o qual foi provido parcialmente, voltando-me os autos para reanálise.

Após reanálise, EVERALDO CEZAR BASQUERA, alega omissão quanto à questão da obstrução da placa “PARE”.

Diz que o acórdão desconsiderou a delimitação do assunto/documento objeto da reanálise recursal.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Após cumprimento de determinação superior, vieram novos Embargos de Declaração.

Pois bem. Cumprindo determinação superior foi lançado o seguinte voto:

- cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 157103150) opostos por
EVERALDO CEZAR BASQUERA,
em face do acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0001424-81.2011.8.11.0011,
NEGOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo a sentença do Juízo “a quo”.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS, E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE SEGURADO E TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE AFERIDA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 187 e 927, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM OBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA APÓLICE DE SEGUROS CONTRATADA –DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – POSSIBILIDADE DE PERCEBIMENTO EM AMBAS AS RUBRICAS AINDA QUE NÃO CONTRATADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS – PENSIONAMENTO VIÁVEL ATÉ QUE COMPLETE A IDADE MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO SEGUNDO O IBGE – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEVIDOS (JUROS DE 1%, A PARTIR DO EVENTO DANOSO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, PELO INPC – DESDE O ARBITRAMENTO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 950 DO CÓDIGO CIVIL - LEGITIMIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO CONFERIDA – DANOS MORAIS FIXADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICOS DA CONDENAÇÃO – DANOS MATERIAIS PLEITEADOS (VISANDO RESSARCIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA, ETC) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, eis que se trata de relação que engloba direito atinente à indenização por acidente de trânsito, no qual o demandado segurado causou o dano – sendo obrigação da seguradora a reparação, sobretudo diante da conclusão de que o segurado deu azo ao acidente, agindo de maneira ilícita. Assim, apesar da seguradora não possuir relação direta com a autora, possui vínculo com o condutor do veículo causador do dano, de modo que deve suportar o ônus de fornecedor de serviços, sendo a Autora a destinatária final de tais serviços prestados.

Não há falar em desrespeito ao contrato firmado, pois especificamente quanto às coberturas revela-se imprescindível mencionar que os danos estéticos fazem parte dos danos corporais, e não se confundem com danos morais, tendo em vista que este se constitui no abalo psicológico e emocional decorrente do próprio sinistro, enquanto aqueles são devidos em razão da transmudação estética decorrente do acidente, tal como ocorrência de feridas e cicatrizes, enfim, lesões que atingem a dignidade da pessoa que sofreu tais transtornos, sendo englobados pelos danos corporais.

Quanto à alegação de que pensão mensal/lucro cessante e as despesas médicas se englobam na cobertura de danos corporais, que se trata de lesão exclusivamente física (morte, invalidez parcial ou total, lesão corporal), causada a terceiro, em consequência de acidente de trânsito envolvendo o veículo segurado, cujo limite máximo de indenização é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e que, portanto, a condenação desta Seguradora nestes dois pedidos devem ser limitar a este valor, também considero-a descabida, pois a sentença fez menção expressa de observância aos limites da apólice.

No tocante à responsabilidade solidária da seguradora, quando se alega que não foi observada a obrigação de caráter regressivo e limitado da seguradora, respondendo perante o segurado na forma de reembolso pelas coberturas efetivamente contratadas, até o limite máximo estipulado na apólice, considero a alegação insubsistente, tendo em vista que é perfeitamente viável a condenação direta e solidária dela juntamente com o segurado, observando-se os limites da apólice, conforme preceitua a Súmula n. 537 do STJ: “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

Quanto à alegação de abatimento da indenização de seguro DPVAT, tenho que o recurso não possui interesse, pois o abatimento foi disposto na sentença, eis que o segurado percebeu a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), em atenção à Sumula n. 246 do STJ.

Não há falar também em ausência de responsabilidade pelo ato ilícito civil, mostrando-se patente a obrigação indenizatória, à luz dos artigos 186 e 927, ante a solidariedade existente entre a Seguradora – envolvendo segurado e causador do acidente com o terceiro, não sendo viável a aplicação da Tabela SUSEP, eis que se trata de responsabilização por danos acarretados por acidente – responsabilização civil, segundo entendimento do artigo 950 do Código Civil.

Quanto àpretensão de reforma quanto à condenação em pensão mensal, tendo em vista que não existe invalidez total; e, subsidiariamente, defende que a pensão mensal deve ser limitada até que a parte autora complete 65 anos – idade média do brasileiro, tenho que não atende à realidade do país, eis que o Magistrado singular fixou a idade, de acordo com a expectativa de vida do brasileiro consoante dados obtidos pelo IBGE.

Mostra-se totalmente insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do condutor do veículo segurado de propriedade de terceiro e que ocasionou o acidente e, consequentemente, os danos ao condutor do outro veículo.

No tocante à alegação de capacidade laborativa da autora, os autos demonstram a incapacidade parcial permanente, de modo que se mostra viável a complementação de renda.

Também não há falar em redução do valor fixado a título de indenização, eis que arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, vedam o enriquecimento indevido de que o recebe.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos materiais (para pagamento de auxílio de serviços de enfermagem, babá, consultas médicas e despesas farmacêuticas, etc), considero pertinente o julgamento de improcedência, tendo em vista a ausência de demonstração dos gastos”.

Pois bem.

Atentando-me apenas quanto à determinação, registre-se que mantenho os demais termos dos embargos já apreciados.

Feito esse apontamento, posiciono-me pela rejeição destes aclaratórios, eis que de fato existe no local do acidente a placa de sinalização (PARE). E, ainda que ela não existisse, caberia ao condutor/embargante dirigir com prudência seu veículo.

Assim, mantenho o entendimento de que o motociclista conduzia seu veículo em via preferencial e foi atingido pelo veículo conduzido pelo Embargante, que não observou a preferencial do motociclista.

Com essas considerações,
REJEITO os embargos.

É como voto”.

Portanto, direto ao ponto. Não há qualquer omissão quanto à questão, mas sim tentativa de rediscussão, eis que ficou disposto no acórdão embargado a existência da placa PARE, cabendo prudência.

Diante disso, REJEITO os embargos, salientando-se que a interposição de novos embargos poderá dar ensejo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025